Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-67.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009942-67.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI - CPF: 038.558.701-52 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –-

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) –

MEIO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP. 2.073.304/RS - MORA NÃO CONSTITUÍDA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE QUE SE IMPÕE -
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
– RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – ONUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS -
RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ (RESP. 2.073.304/RS;
Resp 2.022.423/RS
), a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe, bem como a restituição do bem ao devedor fiduciário.

Havendo a reforma da sentença em grau recursal, com o provimento do recurso, a inversão do ônus sucumbenciais se faz necessária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1009942-67.2022.8.11.0040

APELANTE: LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1030689-35.2022.8.11.0041

proposta pela

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

julgou

procedente a ação,

com resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC, para confirmar a liminar deferida, e consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo indicado

nas mãos da parte autora, devendo as parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios a serem pagos em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais (id nº 171752089), a parte recorrente sustentou o desacerto da decisão combatida por considerar que a notificação via correio eletrônico (e-mail) é meio hábil a constituir o devedor em mora; que a
instituição financeira deixou de constituir a parte requerida em mora, impondo-lhe restrições no exercício do direito de quitação das parcelas em atraso, o que constitui violação ao disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69 ; que, consoante a legislação em vigor, não há previsão expressa que autorize o uso do correio eletrônico como meio válido de notificação extrajudicial, sendo que

a ausência de regulamentação específica a respeito pode gerar insegurança jurídica e divergências interpretativas pelos Tribunais. Ao final requereu o provimento do recurso com reforma
in totum
da r. sentença

para reconhecer o
error in procedendo e judicando do julgamento
, a fim de julgar

EXTINTA a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo liminar, com a restituição do bem ao apelante.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 171752091) pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso de apelação foi desprovido, conforme acórdão exarado no id nº

180706180, reconhecendo a
validade da notificação enviada para o endereço eletrônico do apelante, ora fornecido no contrato de alienação fiduciária,

não

se falando em ausência de constituição em mora.

Interposto embargos de declaração pela parte
LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI
(id nº 181227189)
foram rejeitados, conforme acórdão

a que se refere o Id.
nº

185927680.

A parte apelante interpôs Recurso Especial
(fls. 188483159),
com fulcro no art. 105, III, letra “a”, da CF, a partir de provável ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC
, bem como aos artigos 2º, § 2º e 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69, bem como dissídio jurisprudencial, alegando que o recorrente não foi regularmente constituído em mora, dada a inviabilidade da notificação extrajudicial enviada via e-mail.

Os autos foram encaminhados ao STJ e a Exma. Ministra Nancy Andrighi conheceu parcialmente do recurso especial e nessa extensão deu

provimento ao recurso especial

determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal analise a questão, à luz do entendimento firmado na decisão unipessoal constante no id nº 212697669, qual seja,

de reconhecer a invalidade da constituição em mora do recorrente, pela impossibilidade de envio de notificação por correio eletrônico.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(RELATORA)

Egrégia Turma:

Em breve recapitulação dos fatos,
a instituição financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão (
id nº 171755180)

alegando que

as partes celebraram e
m 09/12/2021 um Contrato de Financiamento que tomou o n° 20036046293 1 , por meio do qual foi concedido um empréstimo a ser pago pela parte ré em 36 parcelas, cada uma no valor de R$ 657,79 (seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), a primeira com vencimento em 09/01/2022 , com a garantia de alienação fiduciária

para aquisição do bem marca HONDA , modelo CG 160 START , ano fab./mod. 2021 /2021, combustível GASOLINA , cor VERMELHA , chassi 9C2KC2500NR037310 , placa RAW4J23 , RENAVAM 001289480696 . P
orém, a parte ré não efetuou o pagamento da parcela n. 5º, vencida desde 09/05/2022, bem como as demais que vieram a vencer, requerendo a concessão da liminar de busca e apreensão do bem, objeto da ação e ao final a sua procedência.

A liminar de busca e apreensão foi deferida

(
id nº 171752060
) e o bem apreendido em 22/11/2022 e o devedor fiduciário devidamente citado, conforme
id nº 171752073 e 171752074.

A parte requerida veio aos autos no
id nº 171752087
requerendo a extinção da demanda sem resolução do mérito, diante de pressuposto indispensável para a propositura da ação, qual seja, a constituição em mora do devedor, já que
a notificação extrajudicial enviada por e-mail não é um meio válido.

O juiz do feito proferiu sentença
julgando

procedente a ação,

com resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC, para confirmar a liminar deferida, e consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo indicado

nas mãos da parte autora, devendo as parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios a serem pagos em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o artigo 85, §2º do CPC.
(id nº 171752088).

Interposto recurso de apelação (
id nº 171752089), a parte
LEONIR LUCIANO DE ASSIS COPATTI
sustentou o desacerto da decisão combatida por considerar que a notificação via correio eletrônico (e-mail) é meio hábil a constituir o devedor em mora; que a
instituição financeira deixou de constituir a parte requerida em mora, impondo-lhe restrições no exercício do direito de quitação das parcelas em atraso, o que constitui violação ao disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69 ; que, consoante a legislação em vigor, não há previsão expressa que autorize o uso do correio eletrônico como meio válido de notificação extrajudicial, sendo que

a ausência de regulamentação específica a respeito pode gerar insegurança jurídica e divergências interpretativas pelos Tribunais. Ao final requereu o provimento do recurso com reforma
in totum
da r. sentença

para reconhecer o
error in procedendo e judicando do julgamento
, a fim de julgar

EXTINTA a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV do CPC, por manifesta ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo liminar, com a restituição do bem ao apelante.

O recurso de apelação foi desprovido, conforme acórdão exarado no
id nº

180706180
, reconhecendo a
validade da notificação enviada para o endereço eletrônico do apelante, ora fornecido no contrato de alienação fiduciária,

não

se falando em ausência de constituição em mora, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – PRESENÇA DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O § 2.º do Art. 2.º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

A partir de uma interpretação mais abrangente da norma aplicável à espécie, admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor, se expressamente indicado em contrato, bem observadas no caso.

Tendo a parte informado o seu endereço eletrônico pessoal ao assinar o contrato de alienação fiduciária, isto é, tendo estabelecido canal de comunicação por tal via, admite-se sua constituição em mora pelo uso de meios eletrônicos idôneos e certificados, desde que preenchidos os requisitos mínimos de segurança (ex. ciência do envio e do recebimento, identificação segura do emissor e destinatário, cumprimento da finalidade do ato, informações adequadas)”. –
id nº 178767740

Interposto Embargos de Declaração pela parte apelante
(id nº 181227189)
foram rejeitados, conforme acórdão

a que se refere o
Id.
nº

185927680
, sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – N
OTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (
E-MAIL
) VALIDADE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO -EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

O § 2.º do Art. 2.º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico.

Logo, é inviável a rediscussão do envio da notificação extrajudicial ao Embargante no endereço eletrônico fornecido no contrato de alienação fiduciária.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(id nº 183296656)

A parte apelante interpôs Recurso Especial
(fls. 188483159),
com fulcro no art. 105, III, letra “a”, da CF, a partir de provável ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC
, bem como aos artigos 2º, § 2º e 3º, caput, do Decreto-Lei 911/69, bem como dissídio jurisprudencial, alegando que o recorrente não foi regularmente constituído em mora, dada a inviabilidade da notificação extrajudicial enviada via e-mail.

Os autos foram encaminhados ao STJ e a Exma. Ministra Nancy Andrighi conheceu parcialmente do recurso especial e nessa extensão deu

provimento ao recurso especial

determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal analise a questão, à luz do entendimento firmado na decisão unipessoal constante no
id nº 212697669
, qual seja,

de reconhecer a invalidade da constituição em mora do recorrente, pela impossibilidade de envio de notificação por correio eletrônico, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO INDICAÇÃO – SÚMULA 284/STF – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – IMPOSSIBILIDADE.

1.

A de busca e apreensão, em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de alienação fiduciária.

2.

A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

3.

Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao afetivo uso da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário.

4.

Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
(id nº 212697669)

Interposto Embargos de Declaração por LEONIR LUCIANO DE ASSIS contra a decisão unipessoal acima, os embargos foram acolhidos para suprir a omissão existente, nos seguintes termos:

“(...) Na hipótese, verifica-se que a decisão embargada, apesar de, quanto à parte conhecida, ter dado provimento ao recurso especial interposto pelo embargante, limitou-se a reconhecer a invalidade da sua

constituição

em mora, quando, em verdade, deveria ter determinado o retorno dos autos ao TJMT, a fim de que reapreciasse a questão à luz do entendimento firmado naquela oportunidade.

Por essa razão, retifica-se o dispositivo do acórdão embargado, para que passe a ser lido nos seguintes termos:

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III, e V, “a”, do CPC, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nesta extensão, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisada a questão à luz do entendimento firmado nesta decisão unipessoal.

(...)”
(id nº 212697669)

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge- se em verificar a possibilidade de a mora do devedor fiduciário ser comprovada por meio eletrônico, e em caso positivo, permitir a realização da busca e apreensão liminarmente do veículo dado em garantia.

De início, deve-se ressaltar que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescrevem o parágrafo § 2.º do artigo 2.º, bem como o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Ainda, sobre o tema, editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula n.º 72, assentando que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Conforme se constata pela legislação aplicável ao caso, a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

A propósito, segue decisão monocrática proferida pelo c. STJ em caso similar,
in verbais
:

“RECURSO ESPECIAL No 1911959 - RS (2020/0334727-4)

DECISAO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acordão com a seguinte ementa:

APELACAO CIVEL. ACAO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO. NOTIFICACAO POR CORREIO ELETRONICO (E- MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINCAO DA ACAO SEM RESOLUCAO DE MERITO.

Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação de notificação extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposições contidas no Decreto-Lei no 911/69, porquanto remetida via e-mail , inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e valido do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito.

APELACAO DESPROVIDA.

Nas razoes do recurso especial, a recorrente alega, além de dissidio jurisprudencial, afronta ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando, em síntese, que houve comprovação da mora do recorrido, razão pela qual deve ser deferido o pedido de busca e apreensão do bem objeto da ação. Aduz, para tanto, validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante, por e-mail.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora do devedor, e suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, com a comprovação do recebimento, sendo dispensável a notificação pessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUMULA 182/STJ. NAO INCIDENCIA. RECONSIDERACAO DA DECISAO DA PRESIDENCIA. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIARIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDERECO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZACAO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NAO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Resp. 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,DJe de 16/11/2016).

2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Sumula 380 do STJ).

3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instancias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Sumula 282 do STF.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, DJe de 16.11.2020 - sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACAO DE BUSCA E APREENSAO. CEDULA DE CREDITO BANCARIO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA. NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, a comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.

2. Embora a pratica do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafo, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1.821.119/PR, Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 27.9.2019 - sem destaques no original).

Na hipótese, a Corte estadual negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira por considerar a ausência de comprovação da mora, eis que "em casos com o presente, em que a notificação se dá por e-mail, nãoepossível extrair a ciênciainequívoca do recebimento da correspondênciaeletrônica" (e-STJ, fl. 118).

Em complemento, fundamenta que:

Tambémnãoha qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.

Nesse contexto, a notificação realizada por correio eletronico (e-mail) não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão.

Não desconheço que, hodiernamente, e inegável que a utilização de correspondência eletrônica (e-mail) e veiculo usual e indispensável de intercambio de informação, pois e ferramenta que aprimora e agiliza a comunicação.

Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, em que a dinâmica das relações negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisório e a eficiência na comunicação e relevante fator para o atingimento de tal fim – ao que as singularidades do correio eletrônico vem ao encontro dessa necessidade –, o mesmo não se pode afirmar na relação contratual entre instituição financeira e devedor fiduciário, até porque, no caso em exame, incidem as normas de proteção ao consumidor.

Assim, se de um lado a introdução de novas tecnologias, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, e um fato concreto, há casos tais em que sua utilização deve ser vista com precaução, considerando-se os riscos e as dificuldades próprias inerentes ao uso de sistemas informatizados por boa parte da população.

(...)

Por consequência, sendo a caracterização da mora pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e valido do processo – não se confundindo com a análise do mérito – e evidenciado o não preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente ação sem resolução de mérito. (e-STJ, fls. 118/119) Nesse contexto, não vislumbro possibilidade de reforma do acordão recorrido, eis que em conformidade com a jurisprudência do STJ, pois, embora não seja necessária a notificação pessoal do devedor, e indispensável a comprovação do recebimento da comunicação no endereço constante do contrato, o que não foi demonstrado.

Destaco, ainda, que o art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69, dispõe que "a mora decorrera do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

Além disso, para revisar as conclusões adotadas pela Corte estadual no sentido de ter havido comprovação do recebimento da notificaçãoeletrônica pelo destinatário, demandaria, necessariamente, a revisão do contexto fático- probatório dos autos, o que e vedado a teor do enunciado n. 7 da Sumula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021.

MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 18/02/2021)” (Agravo em Recurso Especial no 1.346.219 – SC. 2018/0207774-7, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 18.09.2018) (grifo nosso)

Aliás, em recente decisão novamente pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAILAO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. 1- Ação ajuizada em 24/01/2023. Recurso especial interposto em 27/04/2023 e atribuído à Relatora em 05/06/2023. 2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail). 3- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor. 4- Antes da modificação proporcionada pela Lei nº 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 5- Após a alteração do Decreto-Lei nº 911/1969 causada pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário. 6- A expressão “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento” adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador. 7- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. 8- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969. 9- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas. 10- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido. (
STJ – AREsp 2073304/RS – 3ª Turma – Ministra Relatora Nancy Andrighi – DJ 15/09/2023)

No mesmo sentido: Resp 2.022.423/RS, 3ª Turma, DJE 27/04/2023; AgInt no REsp 2.088.230/RS, 3ª Turma, DJE 26/10/2023.

Aliás, segue jurisprudência deste Sodalício:

“APELACAO CIVEL – ACAO DE BUSCA E APREENSAO JULGADA PROCEDENTE – ALIENACAO FIDUCIARIA –
NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VIA E- MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NAO CONSTITUICAO – AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUICAO E DESENVOLVIMENO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENCA MANTIDA – RECURSO NAO PROVIDO. 1. A constituição da mora e requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, e necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
3. Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por cartório de títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz a sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, a extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.”
(N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes
”. (Rac nº 1015375-40.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.
A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora”.
(N.U 1015976-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal
.

(N.U 1001165-13.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (Grifou-se)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR EMAIL – MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora”. (N.U
1028617-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHA POR EMAIL MORA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão monocrática que cassou a decisão singular.
(N.U 1011439-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÃO DO FEITO POR AUSENCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – CONSTITUIÇAO EM MORA DO DEVEDOR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUCIAL ENCAMINHADA POR EMAIL – INVALIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto nº 911/69.
(

N.U 1021276-18.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Compulsando os autos, denota-se que o apelado

apresentou a notificação via e-mail encaminhada no endereço eletrônico leonirleonardo084@gmail.com, visando constituir o

apelante em mora. (id nº 171752051)

Desse modo, a notificação enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereço eletrônico tenha sido informado no contrato (id nº 171755195), não tem o condão de comprovar a comunicação da mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, por não constituir meio idôneo, já que não tem previsão na lei especial de regência.

Nesse passo não restando eficaz a constituição em mora do devedor, impõe-se a extinção do feito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, devendo o bem ser restituído ao devedor fiduciário/apelante.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
para reformar, na íntegra, a sentença recorrida, no sentido de impor a extinção do processo de busca e apreensão por ausência de constituição em mora do devedor/Apelante, determinando a restituição do bem ao recorrente e invertendo o ônus sucumbencial, na forma fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024